Tribunal: TJDFT
Processo: 0707449-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, a inclusão da União no polo passivo, com o consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal, assim como a prejudicial de prescrição, matérias defensivas alegadas no bojo da ação ajuizada por LUIS GERARDO SOARES DOS SANTOS, onde se questiona a regularidade da gestão de recursos do PASEP. O agravante requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. Reiterou os argumentos deduzidos em contestação e, ao final, requereu o provimento do recurso para extinguir o processo sem resolução de mérito. Alternativamente, postulou o acolhimento da tese da prescrição e a extinção com resolução de mérito. Preparo regular sob ID 15331879. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, que tem por objeto decisão que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva, pedido de intervenção da União no feito - com o consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal - e afastou a prescrição. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. As discussões travadas no processo original e devolvidas a esta instância revisora, envolvem competência, as condições da ação e prescrição. O tratamento dispensado pela decisão vergastada não têm como causar perigo de dano ou colocar em risco o resultado útil do processo Todas as defesas, processual indireta e de mérito indireta, foram afastadas, de modo que se manteve o processo sob a jurisdição local, as partes e o exercício da pretensão. Caso qualquer uma dessas questões sofra revés no julgamento deste agravo, os seus efeitos alcançarão o processo no estágio que estiver. Por conseguinte, o julgamento poderá resultar no deslocamento do órgão jurisdicional ou na extinção do processo, sem que daí se evidencie qualquer grave prejuízo às partes ou comprometimento ao resultado útil do processo. Situação diversa ocorreria com a suspensão do procedimento, em razão do princípio da prestação jurisdicional em prazo razoável e do acesso à jurisdição. Feitas essas breves considerações e ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, incabível a antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator